Tribunal: STJ
Processo: 0014061-76.2019.8.14.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154859 - PA(2026/0017503-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO MENDES DE MORAES
ADVOGADO
: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - PA022428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
.
SÚMULA 115/STJ
MANDATO EM INTERROGATÓRIO.
DO CPP.
ART. 266
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça que
inadmitira recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pelos
crimes previstos nos arts. 33, caput, da
e 12 da
.
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual, com juntada de
procuração ou cadeia completa de substabelecimentos, mas deixou escoar o prazo sem
apresentação do instrumento de mandato.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta que o defensor atua desde o início da
persecução penal, que o mandato conferido em interrogatório seria válido para a
instância especial, e que a aplicação da Súmula n. 115 do STJ configuraria formalismo
exagerado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada de procuração, não
sanada após intimação para regularização da representação processual, autoriza o
reconhecimento da inexistência do agravo em recurso especial, à luz da Súmula n. 115
do STJ; e (ii) saber se o mandato conferido em interrogatório, com fundamento no
do Código de Processo Penal, supre a exigência de representação regular na
art. 266
instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte intimou o agravante para regularizar a representação processual, porém não
houve juntada de procuração no prazo assinalado, permanecendo a irregularidade na
Documento eletrônico VDA56532350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 517eeb32-5118-4a5d-bca4-c6f60f9e2aee

representação do recurso.
6. A ausência de procuração ou de cadeia completa de substabelecimentos, não suprida
após intimação, atrai a incidência da Súmula n. 115 do STJ, o que conduz ao
reconhecimento da inexistência do recurso na instância especial.
7. O
do Código de Processo Penal disciplina a constituição de defensor em
art. 266
interrogatório perante a instância ordinária, não afastando a exigência de representação
regular, mediante procuração nos autos, para a atuação na instância especial.
8. A exigência de juntada de procuração na instância especial não configura formalismo
exagerado, mas garantia mínima de regularidade da representação processual em
recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte que, mesmo intimada para tanto, não junta procuração ou cadeia completa de
substabelecimentos que outorgue poderes ao subscritor do recurso dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça sujeita-se à incidência da
, com o reconhecimento
Súmula n. 115/STJ
da inexistência do recurso.
2. O mandato conferido em interrogatório, previsto no
do Código de Processo
art. 266
Penal, aplica-se apenas à instância ordinária e não supre a exigência de representação
regular na instância especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
,
art. 266; Súmula n. 115/STJ Lei n. 11.343/2006
caput;
,
art. 33,
Lei n. 10.826/2003 art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.059.608/SP
j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.996.381/MT
j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56532350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 517eeb32-5118-4a5d-bca4-c6f60f9e2aee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154859 - PA(2026/0017503-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO MENDES DE MORAES
ADVOGADO
: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - PA022428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
.
SÚMULA 115/STJ
MANDATO EM INTERROGATÓRIO.
DO CPP.
ART. 266
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça que
inadmitira recurso especial em ação penal na qual o agravante foi condenado pelos
crimes previstos nos arts. 33, caput, da
e 12 da
.
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003
2. O agravante foi intimado para regularizar a representação processual, com juntada de
procuração ou cadeia completa de substabelecimentos, mas deixou escoar o prazo sem
apresentação do instrumento de mandato.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta que o defensor atua desde o início da
persecução penal, que o mandato conferido em interrogatório seria válido para a
instância especial, e que a aplicação da Súmula n. 115 do STJ configuraria formalismo
exagerado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada de procuração, não
sanada após intimação para regularização da representação processual, autoriza o
reconhecimento da inexistência do agravo em recurso especial, à luz da Súmula n. 115
Documento eletrônico VDA56532352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: be54eba9-55a1-4ecc-8748-fd427fdf3db2

do STJ; e (ii) saber se o mandato conferido em interrogatório, com fundamento no
do Código de Processo Penal, supre a exigência de representação regular na
art. 266
instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte intimou o agravante para regularizar a representação processual, porém não
houve juntada de procuração no prazo assinalado, permanecendo a irregularidade na
representação do recurso.
6. A ausência de procuração ou de cadeia completa de substabelecimentos, não suprida
após intimação, atrai a incidência da Súmula n. 115 do STJ, o que conduz ao
reconhecimento da inexistência do recurso na instância especial.
7. O
do Código de Processo Penal disciplina a constituição de defensor em
art. 266
interrogatório perante a instância ordinária, não afastando a exigência de representação
regular, mediante procuração nos autos, para a atuação na instância especial.
8. A exigência de juntada de procuração na instância especial não configura formalismo
exagerado, mas garantia mínima de regularidade da representação processual em
recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte que, mesmo intimada para tanto, não junta procuração ou cadeia completa de
substabelecimentos que outorgue poderes ao subscritor do recurso dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça sujeita-se à incidência da
, com o reconhecimento
Súmula n. 115/STJ
da inexistência do recurso.
2. O mandato conferido em interrogatório, previsto no
do Código de Processo
art. 266
Penal, aplica-se apenas à instância ordinária e não supre a exigência de representação
regular na instância especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
,
art. 266; Súmula n. 115/STJ Lei n. 11.343/2006
caput;
,
art. 33,
Lei n. 10.826/2003 art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.059.608/SP
j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 2.996.381/MT
j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56532352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: be54eba9-55a1-4ecc-8748-fd427fdf3db2

Trata-se de agravo interposto por FABIANO MENDES DE MORAES contra
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ que não conheceu de agravo em
recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33,
caput, e 35 da
e 12 da
a 10 (dez) anos de reclusão
Lei no 11.343/2006
Lei no 10.826/2003
e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa e 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção e 15
(quinze) dias-multa, ambos em regime inicial fechado (fls. 268-298).
Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 315-316).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa para absolve-lo do crime do
da
e reduzir a pena para 6
art. 35
Lei no 11.343/2006
(seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, em
relação ao crime do
caput, da
, e 1 (um) ano e 6 (seis) meses
art. 33,
Lei no 11.343/2006
de detenção, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa (fls. 424-434).
Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
493/499
Em recurso especial, alegou contrariariedade aos arts. 33, caput, e 35 da
, 29, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de
Lei no 11.343/2006
Processo Penal. Argumentou que não há prova suficiente à condenação pelos crimes dos
arts. 33, caput, da
e 12 da
(fls. 509-518).
Lei no 11.343/2006
Lei no 10.826/2003
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 7, STJ (fls. 533-
537).
Em agravo, alegou que não pretende reexaminar prova, mas apenas a sua
revaloração (fls. 539-546).
A Presidência não conheceu do agravo (fl. 580).
Em agravo regimental, alegou que o defensor atua em favor do acusado desde
o início da persecução penal. Apontou que é válido o mandato conferido em
interrogatório. Argumentou que a aplicação da Súmula no 115, STJ, encerra formalismo
exagerado (fls. 584-590).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial (fls. 605-611).
É o relatório.
VOTO
Conforme certidão de fl. 573, o ora agravante foi intimado para que
regularizasse sua representação processual.
Documento eletrônico VDA56532352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: be54eba9-55a1-4ecc-8748-fd427fdf3db2

Escoado o prazo, porém, não juntou a procuração (fl. 578).
Nessa linha, nos termos da Súmula n 115, STJ, é considerado inexistente o
recurso.
A esse respeito:
“Constatada a ausência de juntada de procuração ou cadeia
completa de substabelecimento outorgando poderes à subscritora do
agravo em recurso especial e do recurso especial, e tendo a parte, apesar
de intimada, deixado de sanar a irregularidade na representação
processual, incide o óbice da
, legitimando o não
Súmula 115/STJ
conhecimento dos recursos”. (AgRg no
,
AREsp n. 3.059.608/SP
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
9/3/2026)

Ainda, a alegação de constituição em interrogatório é insuficiente para
contornar a incidência da Súmula, já que o
do Código de Processo Penal se
art. 266
aplica apenas à instância ordinária, como se vê no seguinte precedente:
“O
do Código de Processo Penal aplica-se à
art. 266
instância ordinária e à constituição de defensor em interrogatório, não
afastando a exigência de representação regular na instância especial”.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.996.381/MT
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
27/10/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56532352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:44
Código de Controle do Documento: be54eba9-55a1-4ecc-8748-fd427fdf3db2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0017503-3
AREsp 3.154.859 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00140617620198140051 140617620198140051
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO MENDES DE MORAES
ADVOGADO
: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - PA022428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO MENDES DE MORAES
ADVOGADO
: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - PA022428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155461902089=40@
2026/0017503-3 - AREsp 3154859 Petição : 2026/0023045-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:47
Código de Controle do Documento: 75BB8D0E-56E1-4492-B36F-C89B283C4931